Tribunal: TJDFT
Processo: 0034718-57.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034718-57.2014.8.07.0003 RECORRENTE: JHONATAN VIEIRA CANDEIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado aos autos, é inviável a absolvição por insuficiência de provas, fulcrada na presunção de inocência. 2. As Cortes Superiores indicam ser razoável o aumento de até um sexto da pena mínima ou um oitavo sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo da pena em abstrato. Esta relatoria abraça o segundo critério para dosagem da reprimenda. 3. Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; b) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz que, na exasperação da pena-base, o critério utilizado de aumento de um oitavo sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo da pena em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável fere o princípio da proporcionalidade. Requer seja aplicada a fração de um sexto sobre a pena mínima em abstrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155 e 386, ambos do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022). Melhor sorte não socorre o recurso especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 59 do CP. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009